Tribunal: TJES
Processo: 5000796-61.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000796-61.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUCIA HELENA SILVA ROSSI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000796-61.2024.8.08.0002

Origem
: Juízo de Alegre - 1ª Vara

RECORRENTE
: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

RECORRIDO
: LUCIA HELENA SILVA ROSSI.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO NÃO CONTRATADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega a autora que foi surpreendida com a cobrança realizada pelo Réu de valores não reconhecidos em sua fatura do cartão de crédito, mas, no entanto, mesmo após alguns pagamentos feitos por receio de negativação, teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes por débito referente a seguro não contratado. Pede, nestes termos, a declaração de inexigibilidade do débito com a nulidade do contrato, com baixa de seu nome no cadastro de inadimplentes, e a condenação da Requerida ao pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Informada, a Ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do serviço (seguro) que originou a cobrança questionada; (ii) definir se a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo Juízo de Origem, visto que não trouxe aos autos o instrumento de contrato que daria ensejo às cobranças deflagradas no caso em apreço, ônus probatório que incumbia a Ré no tocante à regularidade da contratação e das cobranças realizadas, a teor dos art. 373, II, do CPC c/c 14, §3º, I, CDC.

5. Diante disso, reconheço a existência de fraude e o vício de consentimento da Autora frente ao seguro cobrado nas faturas ora em debate, e a partir disso, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas. Daí, resta devido o retorno ao
status quo ante o
que, com a declaração inexistência de débito da dívida apontada na inicial, com a consequente baixa da inscrição do nome da Requerente no cadastro de inadimplentes. Acertado o ato sentencial quanto a esse ponto.

6. Nesse sentido, entende-se que os fatos narrados pelo autor extrapolam o mero dissabor, de modo que está configurado dano moral indenizável. Sobre o
quantum
indenizatório, tem-se que o montante de R$ 10.000,00 foi arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das peculiaridades do caso, sendo suficiente para cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO

7.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)